Tribunal: STF
Processo: ARE 1021589
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. EMPREGADO BANCÁRIO. REVERSÃO DE JORNADA. LICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que não reconheceu a licitude da reversão da jornada de trabalho de empregado bancário, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.